Tribunal: STF
Processo: ARE 1450824
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 13, p. 2-3):



    “RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. 



    Pleito da parte autora objetivando a cobrança de valores relativos ao recálculo de seus vencimentos/proventos para a inclusão da “Vantagem Pessoal” na base de cálculo do adicional por tempo de serviço e da sexta-parte, no período anterior à impetração do mandado de segurança n° 1020026- 93.2018.8.26.0576, o qual reconheceu como devido o recálculo. 



    Sentença que julgou procedentes os pedidos. 



    PRELIMINAR - Coisa Julgada para a cobrança - Inocorrência Mandado de segurança anterior, impetrado em 15/05/2018, que reconheceu o direito das autoras ao recálculo de seus vencimentos/proventos para a inclusão da “Vantagem Pessoal” na base de cálculo do adicional por tempo de serviço e da sexta-parte, sem adentrar no mérito quanto à cobrança de verbas anteriores à sua impetração - Vedação expressa de cobrança de valores anteriores nas Súmulas 269 e 271 do STF - Valores anteriores ao mandado de segurança que são objeto de cobrança nesta ação de procedimento comum. 



    Coisa julgada que apesar de inexistir quanto a cobrança dos valores aqui pretendida, deve ser reconhecida para vedar qualquer rediscussão do direito material ao recálculo. 



    PRESCRIÇÃO - Ocorrência parcial - Autoras que pretendem a cobrança de valores correspondentes a período anterior à propositura daquele mandado de segurança - Verbas que excedam os 05 anos anteriores a propositura desta demanda de cobrança que não podem ser pleiteadas judicialmente, porque são prescritas - Prescrição quinquenal que deve ser reconhecida conforme disposto nos artigos 1° e 2° do Decreto-Lei n° 20.910/32, tendo como marco inicial a propositura da ação de cobrança e não à impetração do mandado de segurança. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - O Superior Tribunal de Justiça no julgamento definitivo do mérito do REsp nº 1.850.512/SP, Tema nº 1076 do STJ, fixou a tese de que apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo - Ausências das hipóteses de fixação por equidade. 



    Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 20, p. 2).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aso artigos 2º; 5º, II e XXXVI; e 37 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 22, p. 17-18):



    “(...) a pretensão da parte autora cinge-se à forma de cálculo do benefício do quinquênio e da sexta parte, afirmando que os mesmo devam incidir sobre os vencimentos integrais, considerando como tal o salário base mais as vantagens pessoais permanentes a ele incorporadas. 



    Com efeito, não obstante a redação do artigo 95 dispusesse que a cada período de 05 (cinco) anos é devida a percepção de adicional de tempo de serviço, calculado à razão de 5% sobre os vencimentos e não vencimento, o artigo 98 é claro ao dispor que deve ser calculado sobre o padrão de vencimento, ou seja, sobre o vencimento base. 



    "Artigo 98. O adicional será calculado sobre o padrão de vencimento do cargo que o funcionário estiver exercendo". (g.n.) 



    Se há previsão expressa na lei municipal de que o cálculo do quinquênio deve ser calculado sobre o vencimento padrão/base e não sobre os vencimentos integrais, aliado ao fato de que a Administração Pública, em virtude do princípio da legalidade somente pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza, não há razão plausível para se proceder o recálculo do quinquênio como pretendido pelos Impetrantes.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 26).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Depreende-se dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, no que concerne à forma de cálculo dos quinquênios e da sexta-parte em favor da parte recorrida, demandaria o exame da Lei local, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Ofensa ao princípio da legalidade. Legitimidade do município. Prequestionamento. Ausência. Vencimentos. Sexta parte. Base de cálculo. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.278.179-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17.9.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VANTAGEM PESSOAL. BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI ESTADUAL 10.470/1991. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Agravo regimental improvido.” (ARE 677.144-AgR, Rel Min Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29.5.2012). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente